Tribunal: TJBA
Processo: 8100541-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 8100541-13.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: ITAPARICA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: LUÍS OTAVIO SOUZA

ADVOGADOS: WILLIAM DE JESUS SOUZA - OAB BA 71.608 E MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA - OAB BA 69.521

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ÍTALA MARIA DE NAZARÉ DO CARMO BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
A
BSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DELITIVA NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIA
L
. APREENDIDOS 1.189,76G
DE COCAÍNA
. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, CONSONANTES ENTRE SI. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE PERIGO ABSTRATO, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS ELENCADOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2) DOSIMETRIA

2
.1
)
DECOTE DA CULPABILIDADE. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/2006 PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

2.
2)
REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA
DO JUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
) CONCLUSÃO: RECURSO
CONHECIDO E
DESPROV
IDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8100541-13.2025.8.05.0001
,
oriunda da Comarca de
Itaparica
/BA., tendo como Apelante
LUÍS OTAVIO SOUZA
e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECE
R
e

DESPROV
ER
do Recurso,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR